Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-61.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010304-61.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (EMBARGANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), MORAES E MEDEIROS COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 53.196.930/0001-29 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação.
Matéria jornalística. Liberdade de imprensa.
Omissão. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível
e
reformou integralmente a sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgando improcedentes os pedidos iniciais e revogando tutela de urgência que determinara a alteração do título de matéria jornalística.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omiss
ões
ao analisar a alegação de abuso do direito de informar pela utilização de linguagem enfática em título jornalístico;
(
ii
) estabelecer se houve violação ao dever de fundamentação
; e (
iii
)

aferir a
necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão da causa.

4.
O acórdão enfrentou a alegação de abuso do direito de informar, concluindo que a matéria foi baseada em decisão judicial e
em fontes oficiais, observando os deveres de veracidade, pertinência e cuidado.

5.
A utilização do termo “escravizar” no título foi considerada linguagem enfática inserida na liberdade editorial, sem distorção substancial dos fatos narrados.

6.
A decisão ponderou a liberdade de imprensa e a proteção à honra da pessoa jurídica, concluindo pela legitimidade da
divulgação de fato verídico
e de interesse público.

7.
Para fins de recurso excepcional, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, IV, IX e X, e 220;
CC,
arts
. 12, 17, 186, 187 e 927; CP, art. 149; CLT, art. 386; CPC,
arts
. 371, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 1.075.412 (Tema 995 da Repercussão Geral); STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.090.707/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
; STJ,
REsp
no 1.528.398, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 06.11.2018; TJMT, ED no 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 30.04.2025; TJMT, AC no 1000330-73.2024.8.11.0028; TJMT, AC no 1000808-04.2024.8.11.0086; TJMT, AC no 1032090-45.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Tropical Supermercados
Ltda.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.

1010304-61.2025.8.11.0041
,
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
em trâmite no Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso
do
embarga
do
Moraes e
Medeiros Comunicação
Ltda.
.

O aresto combatido
reformou
integralmente a sentença que havia condenado a empresa jornalística ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e confirmado tutela de urgência que determinara a alteração do título de matéria jornalística. O acórdão julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada
/embargante
ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20%
sobre o valor atualizado da causa, além de revogar a tutela de urgência anteriormente deferida.

Nas
razões recursais
,
a

embargant
e
aponta
omiss
ões
no acórdão.

S
ustenta
que
houve omissão quanto à configuração do ato ilícito previsto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, argumentando que
“o acórdão concluiu que a utilização da expressão ‘escravizar funcionários’ estaria abarcada pela liberdade editorial e que não houve dolo ou má-fé da empresa jornalística. Contudo, deixou de enfrentar questão jurídica central: se a imputação pública de prática equivalente ao crime previsto no art. 149 do CP, quando inexistente reconhecimento judicial nesse sentido, caracteriza abuso do direito de informar (art. 187 do CC), ainda que a matéria se baseie em decisão trabalhista diversa”
.
Aponta
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade civil por abuso de direito prescinde de dolo, bastando o exercício anormal ou excessivo do direito.

Argumenta que houve
omissão quanto à distinção entre infração trabal
hista e crime, sustentando que
“o próprio acórdão reconhece que a condenação
trabalhista tratou de escala de descanso semanal (art. 386 da CLT), não havendo reconhecimento de trabalho análogo à escravidão (art. 149 do CP). Entretanto, não analisou se há correspondência jurídica entre a condenação por irregularidade trabalhista e a imputação de ‘escravizar funcionários’”
. Invoca precedente do STJ no sentido de que a manchete deve guardar coerência substancial com o conteúdo da matéria, sob pena de caracterizar abuso.

Ademais,
alega violação ao artigo 489,
§ 1o
, IV, do Código de Processo Civil, sustentando que
“a decisão não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à desproporcionalidade entre fato e manchete, à caracterização do abuso independentemente de dolo e à imputação de crime não reconhecido judicialmente”
.

Por fim, requer manifestação expressa sobre as alegadas afrontas aos artigos 12, 17, 186, 187 e 927 do Código Civil e ao artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento e eventual int
erposição de recurso especial.

Diante disso
,
postula pelo

acolhimento

d
os embargos para sanar a
s
omiss
ões
apontada
s
,
com efeitos infringentes,
para desprover
o recurso de apelação e
manter
a sentença. Alternativamente, ainda que rejeitados os embargos, requer o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento

(ID.
348930893
).

Em contrarrazões,
a
embargad
a
pugna pel
a

rejeição
(ID.

350247394
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a
embarga
da

Moraes e
Medeiros Comunicação Ltda.

interpôs
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
, sob
minha
relatoria, julgou, à unanimidade,
no dia
10
de
fevereiro de 2026
,
pelo provimento

do recurso
da
embarga
da
(ID.

346604370
)
,
nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Matéria jornalística. Liberdade de imprensa. Abuso de direito não configurado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Apelação Cível interposta em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por rede de supermercados contra empresa de comunicação, em razão da veiculação de matéria jornalística que teria excedido no título.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i)definir se a veiculação de matéria jornalística, com título de linguagem enfática, baseada em decisão judicial trabalhista e em fontes oficiais, configura abuso do direito de informar e ato ilícito indenizável; e (
ii
) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação por danos morais e da obrigação de retificação do título da reportagem.

III. Razões de decidir

3.A liberdade de imprensa e de informação constitui direito fundamental assegurado pelos
arts
. 5o, IV, IX e X, e 220 da Constituição Federal, bem como pelo art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, admitindo responsabilização apenas em hipóteses de abuso comprovado.

4.A matéria jornalística impugnada baseia-se em fontes oficiais e públicas, notadamente decisão proferida em Ação Civil Pública trabalhista movida pelo Ministério Público do Trabalho, posteriormente confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho, com condenação por dano moral coletivo.

5.O título jornalístico integra a liberdade editorial do veículo de comunicação e pode empregar linguagem enfática ou crítica, desde que não distorça substancialmente a realidade dos fatos.

6. Não há demonstração de dolo oumá-fé por parte da empresa jornalística, que atuou com base em fontes oficiais e cumpriu prontamente a determinação judicial de retificação enquanto vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1
.A divulgação de matéria jornalística baseada em decisão judicial e em fontes oficiais, versando sobre fato de interesse público, configura exercício regular do direito de informar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, IV, IX e X, e 220; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13; CLT, art. 386; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.075.412 (Tema 995 da Repercussão Geral); STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.090.707/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
; STJ,
REsp
no 1.528.398, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
; TJMT, AC no 1000330-73.2024.8.11.0028; TJMT, AC no 1000808-04.2024.8.11.0086; TJMT, AC no 1032090-45.2017.8.11.0041.

Irresignad
a
,
a
embargante

Tropical Supermercados
Ltda.

interpôs
o presente recurso apontando omiss
ões

no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se do acórdão embargado que
o conjunto fático-probatório
foi analisado de forma clara e coerente
, sendo concluído
pela
improcedência dos pedidos iniciais da embargante.

A embargante sustenta
, inicialmente,
que o acórdão deixou de enfrentar questão jurídica central, qual seja, se a imputação pública de prática equivalente ao crime previsto no artigo 149 do Código Penal, quando inexistente reconhecimento judicial nesse sentido, caracteriza
abuso do direito de informar nos termos do artigo 187 do Código Civil
, ainda que a matéria se baseie em decisão trabalhista diversa.

Argumenta que a responsabilidade civil por abuso de direito prescinde de dolo, bastando o exercício anormal ou excessivo do direito.

O acórdão embargado enfrentou a questão do abuso do direito de informar, analisando detidamente se a conduta da empresa jornalística extrapolou os limites do exercício regular do direito constitucionalmente assegurado de liberdade de imprensa.

O julgado consignou expressamente

que
“
a apelante observou rigorosamente o dever de veracidade, uma vez que a informação veiculada corresponde à realidade dos fatos, extraída de decisão judicial. Observou também o dever de pertinência, uma vez que a condenação de empresa de grande porte (...) constitui fato de inequívoco interesse público. Por fim, observou o dever geral de cuidado, ao consultar fontes oficiais
”
.

Ademais, o acórdão analisou especificamente a utilização do termo
“
escravizar
”
no título da matéria, concluindo que
“
embora possa ser considerada forte ou impactante, não constitui, por si s
ó, abuso do direito de informar”
, tratando-se de
“
recurso linguístico utilizado para chamar a atenção do leitor para situação de violação de direitos trabalhistas reconhecida judicialmente, o que se insere no âmbito da liberdade editorial assegurada constitucionalmente aos veículos de comunicação
”
.

O acórdão também examinou a ausência de
dolo ou má-fé, consignando que
“
não há qualquer elemento nos autos que demonstre a existência de dolo ou má-fé por parte da apelante. Ao contrário, todos os elementos probatórios indicam que a apelante agiu de boa-fé, consultando fontes oficiais, veiculando informação verídica de interesse público e prontamente atendendo à determinação judicial de r
etificação do título da matéria”
.

Nesse aspecto, e
mbora a embargante sustente que a responsabilidade por abuso de direito prescinde de dolo, o acórdão não se limitou a afastar a responsabilização pela ausência de elemento subjetivo, mas analisou objetivamente se houve exercício anormal ou excessivo do direito de informar, concluindo negativamente com base na observância dos deveres de veracidade, pertinência e cuidado, bem como na proteção constitucional à liberdade editorial.

A circunstância de o acórdão não ter adotado a tese jurídica defendida pela embargante não configura omissão.

Ressalte-se que o
julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para amparar sua decisão, como ocorreu na hipótese.

A questão do abuso do direito de informar foi
enfrentada de modo explícito e fundamentado, tendo o órgão julgador concluído pela inexistência de abuso com base em análise detalhada dos elementos fáticos
e jurídicos da causa.

Sob outro viés, a
embargante alega que o acórdão não analisou a
aplicação dos artigos 12 e 17 do Código Civil
à hipótese concreta, sustentando que a pessoa jurídica possui
honra objetiva
e que a imputação pública e inverídica de prática criminosa gera dano moral presumido
.

Observa-se,
outrossim
, que o
acórdão embargado enfrentou a questão da proteção à honra da pessoa jurídica ao analisar se a divulgação da matéria jornalística configurou violação a direito da personalidade.

O julgado consignou expressamente que
“
a apelante não veiculou informação falsa ou inverídica. Ao contrário, noticiou fato verídico, extraído de decisão judicial proferida por órgão do Poder Judiciário, posteriormente confirmada em segunda instância
”
e que
“
a existência de condenação judicial da empresa apelada, com trânsito em julgado, constitui fato público, de interesse coletivo, cuja divulgação pela imprensa não apenas é legítima, mas constitui exercício do dever de informar a soci
edade sobre questões relevantes”
.

O acórdão ponderou os direitos fundamentais em conflito, reconhecendo que tanto a liberdade de imprensa quanto a proteção à honra e à imagem possuem estatura constitucional, mas concluiu que, no caso concreto, a divulgação de informação verídica, de interesse público, extraída de fontes oficiais, não configurou violação à honra objetiva da empresa.

Conquanto
não tenha citado expressamente os artigos 12 e 17 do Código Civil, o acórdão enfrentou a questão substancial da proteção aos direitos da personalidade da pessoa jurídica, concluindo pela prevalência da liberdade de imprensa diante das circunstâncias fáticas apuradas.

A embargante pretende, em verdade, que o acórdão seja adequado ao seu entendimento quanto à caracterização de dano à honra objetiva da pessoa jurídica. Contudo, o fato de o julgado não ter acolhido a tese defendida pela parte não configura omissão.

O órgão julgador analisou a questão e concluiu, com base em fundamentação robusta, que não houve violação à honra empresarial, mas sim exercício legítimo do direito de informar sobre fato de interesse público.

Noutro giro, a
embargante
aponta
omissão quanto à distinção entre infração trabalhista e crime
.

S
ustenta que o acórdão reconheceu que a condenação trabalhista tratou de escala de descanso semanal prevista no artigo 386 da Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo reconhecimento de trabalho análogo à escravidão tipificado no
artigo 149 do Código Penal, mas não analisou se há

correspondência jurídica entre a condenação por irregularidade trabalhista e a imputação de “escravizar funcionários” no título da matéria
.

A questão da correspondência entre o conteúdo da decisão judicial trabalhista e o título da matéria jornalística
foi enfrentada
.

O julgado consignou que
“
é importante destacar que o título de uma matéria jornalística possui função específica de sintetizar o conteúdo da reportagem e atrair a atenção do leitor. A elaboração de títulos constitui atividade editorial protegida pela liberdade de imprensa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao jornalista na escolha das palavras ou expressões utilizadas, salvo em casos de evidente abuso ou má-fé
”
.

Conforme supramencionado, o
acórdão analisou especificamente a utilização do termo
“escravizar”
no títul
o da matéria, que se questiona, reconhecendo ser um termo
forte
/
impactante,
mas que
“
não constitui, por si só, abuso do direito de informar
”
,
notadamente porque a finalidade é
chamar a atenção do leitor
.

Frise-se que o termo utilizado não necessariamente conduz ao entendimento de que houve a prática de crime, estando relacionado de alguma forma à prática abusiva de que trata a infração trabalhista efetivamente condenada, uma vez que se refere a sobrecarga das funcionárias por falta do descanso legalmente previsto.

Em outras palavras, um
título jornalístico pode usar o termo “escravizar” de forma figurada para criticar ou enfatizar a exploração do trabalhador, ainda que juridicamente não configur
e trabalho análogo à escravidão, especialmente quando o
conteúdo da matéria explica

a
natureza real da irregularidade trabalhista.

O julgado ponderou que
“
a análise da sentença proferida na ação civil pública revela que o Ministério Público do Trabalho efetivamente imputou à empresa apelada
a
prática de conduta violadora de direitos trabalhistas fundamentais, especificamente o direito ao descanso semanal remunerado aos domingos para trabalhadoras mulheres, previsto no artigo 386 da Consolidação das Leis do
Trabalho
”
e que
“
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) demonstra a gravidade da conduta reconhecida judicialmente
”
.

Nesse contexto, foi enfrentada
a questão da proporcionalidade entre o fato noticiado e a linguagem empregada no título, concluindo que a utilização de linguagem enfática
insere-se
no âmbito da liberdade editorial constitucionalmente protegida, desde que não haja distorção substancial da realidade dos fatos, o que não se verificou na hipótese.

A circunstância de o órgão julgador ter adotado entendimento diverso daquele defendido pela embargante não configura omissão, mas sim exercício da função jurisdicional de valoração das provas e aplicação do direito ao caso concreto.

Impende consignar
,
outrossim
,
que não merece amparo a alegação de que
o acórdão não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à desproporcionalidade entre fato e manchete, à caracterização do abuso independentemente de dolo e à imputação de crime não reconhecido judicialmente, caracterizando violação ao
artigo 489,
§ 1o
, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

O acórdão embargado apresenta fundamentação extensa e detalhada, analisando todos os aspectos relevantes da controvérsia. O julgado examinou a liberdade de imprensa como direito fundamental, os deveres de veracidade, pertinência e cuidado na atividade jornalística, a liberdade editorial, a ausência de dolo ou má-fé, o interesse público na divulgação da informação e a proporcionalidade da condenação imposta em primeira instância.

Todas as questões suscitadas pela embargante foram enfrentadas, ainda que de modo implícito em alguns aspectos, tendo o órgão julgador apresentado fundamentação suficiente e robusta para amparar sua decisão.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz
apreciará
a prova constante dos
autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Todavia
, o julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para amparar sua decisão
, conforme supracitado.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

De fato,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso
.

O inconformismo da

e
mbargante, portanto, reside na conclusão alcançada pelo colegiado e não em qualquer vício de procedimento.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre na
presente
hipótese
.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omi
ssão, mas mera inconformidade do
embargante com o entendimento adotado por esta
e
.
Primeira
Câmara. O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão à sua interpretação particular da matéria, o que não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa
de reabrir a discussão sobre a valoração das provas e a distribuição da responsabilidade civil
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações
,
entendo que
o
acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento de que
a embargada/apelante
agiu no exercício regular do direito de informar, veiculando informação verídica, de interesse público, extraída de fontes oficiais,
e, portanto,
inexisti
u
abuso do direito de informar
, sendo este o entendimento firmado por
esta e. Primeira Câmara Cível.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no a
córdão. (STJ,

AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018)
.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

No que tange ao pedido de
prequestionamento
, este também não merece acolhida. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a tese jurídica correspondente tenha sido efetivamente debatida e decidida no julgado, o que ocorreu na espécie.

O acórdão abordou integr
almente as questões relativas ao
abuso do direito de informar, da proteção à honra objetiva da pessoa jurídica, da correspondência entre o fato noticiado e a linguagem empregada no título da matéria e do dever de fundamentação das decisões judiciais
.

Assim, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados pela embargante para fins de eventual interposição de recurso especial, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026